Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. IRDR No 21. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REPRESENTADO PELO SINDIRETA/DF. INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO NÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriundo da ação no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no IRDR no 21 e rejeitou embargos de declaração opostos pelo exequente. O agravante sustenta que integrava a Administração Direta do Distrito Federal à época do fato gerador e do ajuizamento da ação coletiva, estando lotado na Secretaria de Saúde e representado pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não se enquadra na controvérsia delimitada no incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidor da Administração Direta do Distrito Federal, representado pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97, deve permanecer suspenso em razão do IRDR no 21, nos termos do art. 982, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR no 21 foi instaurado para uniformizar a jurisprudência quanto à legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva, especialmente em hipóteses de servidores que não integravam a Administração Direta à época do ajuizamento da ação ou que estivessem vinculados a entidade sindical diversa do SINDIRETA/DF.
4. A tese firmada no incidente estabelece que possuem legitimidade ativa os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
5. As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam que o agravante era servidor da Administração Direta, lotado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tanto no período da supressão do auxílio-alimentação quanto na data do ajuizamento da ação coletiva.
6. Não há qualquer elemento que indique filiação a entidade sindical diversa ou dupla vinculação sindical no período relevante.
7. A situação jurídica do agravante enquadra-se precisamente na moldura subjetiva reconhecida como legítima pelo próprio Tribunal no IRDR no 21, não havendo identidade material com as hipóteses de incerteza que motivaram a instauração do incidente.
8. A suspensão automática do feito, nessas circunstâncias, restringe indevidamente a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo.
9. Precedente da 8a Turma Cível reafirma que o servidor da Administração Direta representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva possui legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastando a incidência do IRDR no 21 em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O IRDR no 21 somente se aplica às hipóteses em que haja controvérsia quanto à legitimidade ativa de servidores que não integravam a Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 ou que não fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
2. O servidor que comprovadamente integrava a Administração Direta e era representado pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva possui legitimidade para o cumprimento individual da sentença, sendo indevido o sobrestamento com fundamento no art. 982, I, do CPC.